Tribunal: STF
Processo: ARE 1533270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS. MAUS TRATOS. POLUIÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos de ação civil pública, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou procedente a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para condenar a empresa Minerva S/A ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no valor de R$ 1.391.796,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora à taxa legal desde a data da sentença, caracterizado pela poluição ambiental no transporte de gado do interior paulista até o Porto de Santos.



    2. Incontroverso os maus tratos aos animais confinados nos caminhões, bem como a poluição ambiental resultante do lançamento em vias públicas dos dejetos durante o transporte rodoviário. Dano moral coletivo caracterizado.



    3. No mérito, manutenção da r. sentença de procedência do pedido, porém, com pequena modificação apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De igual forma, soçobra a tese de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação relativamente à ocorrência de danos morais coletivos, porquanto o r. decisum a quo, de forma expressa, pronunciou-se acerca da conduta litigiosa, conforme destacado excerto da r. sentença de fl. 1.691/1.692:



    “Embora o transporte dos animais não tenha sido efetivamente realizado pela empresa ré, foi ela a responsável pela contratação da transportadora. Nesse contexto, a requerida era responsável pela fiscalização das condições do transporte, não lhe sendo lícito valer-se de sua "cegueira deliberada". Além disso, é certo que o transporte adequado dos animais, com mais caminhões e melhores condições, implicaria a elevação dos custos. Assim, a ré foi financeiramente beneficiada pelas condições precárias do serviço prestado pela transportadora. Dessa forma, a ré, ao escolher mal o prestador do serviço, contribuiu para o sofrimento dos animais transportados, devendo responder pelo dano ambiental decorrente desse fato”.



    (...)



    No mesmo sentido, vale destacar excerto do esmerado parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça:



    “Quanto ao mérito recursal, as pretensões recursais de reforma do julgado não comportam provimento, pois restou comprovada em auto de infração e relatório de vistoria que os animais transportados sofreram violência física e psicológica, motivo pelo qual impôs à ré a penalidade administrativa. Saliente-se ainda que, em tais atos administrativos, ficou constatado que havia pouca ventilação nos caminhões e o espaço destinado ao transporte dos bovinos era insuficiente para a acomodação. As carrocerias dos veículos também apresentavam péssimo estado de conservação. Também vale registrar que a insurgente se omitiu na fiscalização e na escolha de quem realizaria o transporta adequado de tais animais, tendo em vista que se constatou que os animais extenuados, além de terem sido obrigados a viajar sobre os próprios dejetos, sem hidratação e alimentação adequada, foram submetidos a viagem que durou entre dez e treze horas para chegar ao Porto de Santos, quando o limite máximo regulamentar permitido era de oito horas, afigurando-se, portanto, como responsável legal por tais atos de crueldade e de sofrimento praticados contra os animais. Desse modo, revela-se manifesta a responsabilidade da apelante pelos danos ambientais causados no local, sendo de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a omissão municipal na fiscalização e no controle das atividades contratadas pela empresa demandada, perfazendo o conceito de poluidor, em razão de deixar de assegurar condições dignas e salubres aos bovinos transportados” (vide fls. 1.810/1.811)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Prequestionamento. Ausência. Dano ambiental. Auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.274/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.097.796/SC - AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/4/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente